Tribunal: TJSP
Processo: 2118838-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado tentado e ameaça. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva do paciente e risco de contaminação pelo novo coronavírus na penitenciária. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado tentado e ameaça. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva do paciente e risco de contaminação pelo novo coronavírus na penitenciária. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, já tendo sido prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em duplo homicídio tentado, sendo que uma das vítimas é sua filha de apenas dois meses de idade, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde o paciente esteja inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19. Ordem denegada.